Tribunal: TJSP
Processo: 1001837-49.2022.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por danos morais – Falsa imputação de delito – Situação de vexame e constrangimento – Submissão dos autores a situação que extrapola o mero aborrecimento – Dever de indenizar – Montante fixado com razoabilidade - Sentença mantida.

Apelação não provida.